Tribunal: TJSP
Processo: 2096968-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para impedir a suspensão do contrato de plano de saúde. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. A suspensão ou o cancelamento do plano de saúde por inadimplência durante a pandemia de COVID-19 pode, em tese, caracterizar prática abusiva. Não demonstrada

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para impedir a suspensão do contrato de plano de saúde. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. A suspensão ou o cancelamento do plano de saúde por inadimplência durante a pandemia de COVID-19 pode, em tese, caracterizar prática abusiva. Não demonstrada a redução no faturamento da empresa agravante. Ramo de atuação da agravante (setor varejista de supermercados), serviço considerado essencial, continuou exercendo suas atividades e não foi impactado diretamente pelas medidas de quarentena determinadas pelo Decreto estadual n. 64.881/2020, nos termos do seu art. 2o, §1o, 2. Decisão mantida. Agravo improvido.